Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704991-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: EVANDRO GURGEL FREIRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIA EXECUTADA. CONTRATO FRAUDULENTO. VENDA DE ESTABELECIMENTO E COTAS À IRMÃ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Insurge-se a pessoa jurídica agravante contra a decisão por meio da qual o Juízo singular deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir seu patrimônio. 1.1. Tal como a desconsideração direta, a inversa vem sendo admitida com o objetivo de combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, diferenciando-se da primeira, todavia, porque tem o fim de atingir o patrimônio do ente coletivo, responsabilizando a pessoa jurídica pelas obrigações assumidas por seus sócios. 2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 2.1. No caso dos autos, há elementos concretos que demonstram a prática de abuso da personalidade jurídica, tendo a parte executada, após ordem judicial de indisponibilidade das suas cotas, celebrado contrato de compra e venda de estabelecimento comercial e das cotas sociais à sua irmã, transação que não foi registrada na Junta Comercial, estando caracterizada fraude e confusão patrimonial. 3. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, sob o argumento de ser imprescindível que ocorra abuso da personalidade jurídica para que o instituto da desconsideração seja aplicado, e, no caso ora analisado, não há comprovação, muito menos ocorrência de abuso da personalidade jurídica. Acrescenta que a ausência de patrimônio de um dos executados não é suficiente para se deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica com base em atos pretéritos e ulteriores à inclusão da própria sócia na execução, sob pena de má utilização do instituto gerando insegurança jurídica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 50 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dentro deste contexto, existem fundamentos para a alegação de confusão patrimonial entre a primeira agravada (pessoa física) e a segunda agravada (pessoa jurídica), ou mesmo a ocorrência de fraude com o intuito de afastar a responsabilidade pelo pagamento de dívidas, motivo pelo qual é cabível a desconsideração da personalidade jurídica inversa” (ID 9646910), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023